Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704387-25.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS CARDOSO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos por ANTONIO CARLOS CARDOSO (ID 53619341) em face do DISTRITO FEDERAL, ante o acórdão (ID 52923184) assim ementado: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS APELAÇÃO. NÃO JUSTIFICADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. TEMA N. 1.234 - STF. REPERCUSSÃO GERAL. PAXIL CR 12,5MG. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. INDICAÇÃO OFF-LABEL. LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. NÃO FAVORÁVEL. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO. IMPACTO NO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso de apelação só é admissível se forem novos, ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença (art. 435 do CPC). 2. A questão de fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, embora registrado na Anvisa, está sendo debatida no RE n. 1.366.243, já reconhecida a existência de repercussão geral, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 1234 da Repercussão Geral. 3. Em 18 de abril de 2023, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária acordaram, por unanimidade de votos, referendar a decisão proferida pelo Relator em 17/04/2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, na qual ficou estabelecido que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida por parâmetros definidos naquela decisão. 4. Segundo a decisão proferida no RE n. 1.366.243, [...] (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021)”. 5. Não consta nos autos laudos dos médicos assistentes, inclusive da rede pública de saúde, qualquer referência quanto à utilização e ineficácia dos demais fármacos e tratamentos já disponibilizados pelo SUS (clomipramina e fluoxetina), bem como não foi mencionado o manejo e esgotamento de meios paliativos, é possível concluir que os laudos apresentados pelo Apelado não são aptos para suprir as exigências de presença cumulada dos requisitos previstos no REsp n. 1.657.156/RJ, a saber: 6. A medicação requerida pelo Apelante não está listada entre as medicações padronizadas do SUS conforme a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME 2022 e o fato de o médico ser o responsável pela indicação do tratamento não implica que o valor deva ser pago pelo Estado, mas sim uma indicação de encaminhamento. Dentre os requisitos estabelecidos pelo REsp n. 1.657.156/RJ, o Apelante atendeu apenas ao de demonstração da incapacidade financeira e ao de demonstração do registro do medicamento na ANVISA. 7. A Nota Técnica do NATJUS informa que os medicamentos padronizados na SES/DF disponíveis para tratamento do Apelante são: clomipramina e fluoxetina. Além disso, existe a terapia psicológica para complementação dos casos e suporte urológico ou multiprofissional. Pontuando também a existência de similares disponíveis: Genki (Momenta) e Pondera XR (Eurofarma). Concluiu por considerar a demanda como “NÃO FAVORÁVEL”. 8. Em face da sucumbência recursal os honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 600,00 forma majorados para R$ 700,00, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça deferida na origem. 9. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida. Em suas razões recursais (ID 53619341), a Embargante sustenta que: (i) o acórdão fundamentou seu entendimento no não preenchimento do Tema 106 do STJ, ignorando a conclusão do laudo elaborado pelo médico que assiste o paciente, não se pronunciando acerca da imprescindibilidade do medicamento em questão sob a ótica do que relatou o médico que trata o Embargante, tendo em conta, inclusive, o fato de que a competência para a realização do diagnóstico e prescrição de medicamentos é exclusiva do médico especialista; (ii) esta Turma seguiu o entendimento do NATJUS que, por sua vez, considerou desfavorável a demanda do Embargante sob o argumento de que o medicamento pleiteado (PAXIL CR) não é imprescindível, haja vista que o Embargante poderia fazer uso de outros medicamentos que estão disponíveis pelo SUS; (iii) o Laudo Médico foi explícito em atestar que o tratamento adequado a ser dispensado para o Embargante é o PAXIL CR, por ter ação mais rápida e eficaz, salientando que não existe outro medicamento similar, afirmando, ainda a urgência do tratamento; (iv) a profissional médica atesta que o PAXIL CR é o medicamento mais eficaz em comercialização no Brasil para o tratamento da enfermidade que acomete o Embargante e que todos os outros medicamentos disponíveis pelo SUS foram utilizados, restando claro que o medicamento pleiteado é o único dotado de eficácia para tratar a doença; (v) tem-se claro que outros medicamentos, apesar de disponíveis no SUS, têm sua segurança questionada no meio médico e incorre na possibilidade concreta de causar piora clínica no paciente, de acordo com o que consta do Laudo Médico e contradiz com a análise genérica do NATJUS, o que torna imprescindível a manifestação; (vi) em se tratando de enfermidade que acarreta em sofrimento psíquico, não se faz oportuno nem conveniente submeter o Embargado ao uso de um medicamento que pode piorar seu quadro clínico, principalmente quando existe a prescrição médica do único medicamento verdadeiramente eficaz para o caso do paciente, em especial tratando-se de medicamento que possui registro ativo na ANVISA e comercialização nacional; (vii) a conclusão a que chegou a Turma Cível na redação do acórdão partiu de premissa de que o Embargante não teria feito o uso dos medicamentos padronizados disponíveis e tratamentos alternativos; (viii) o profissional que elaborou o Relatório Médico é especialista na área, e conduz o tratamento do Embargante, acompanhando-o há anos e que, portanto, é conhecedor da doença, seu avanço e tratamentos disponíveis, especialmente os registrados na ANVISA e/ou padronizados pelo SUS, dispõe de condições, como nenhum outro, de prescrever a medicação viável para o caso concreto, o que não pode ser substituído por entendimento de profissionais de outras áreas ou, mesmo por médicos que não tenham acompanhado a situação clínica do paciente pessoalmente; (ix) em observância ao precedente do STJ, comprovou-se que o tratamento pleiteado possui registro na Anvisa: 101070224 e a sua eficácia e imprescindibilidade foram atestadas por relatório elaborado por médico que acompanha o paciente; (x) o tratamento disponível junto ao SUS se mostrou ineficaz e o Embargante não possui condições de arcar com o tratamento; (xi) o fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não tem o condão de eximir os entes federados do dever imposto pela ordem constitucional, pois não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais (STJ. 1a Turma. AgInt no AREsp 405.126/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 26/10/2016); (xii) a pretensão de pronunciamento pela Turma Cível a respeito da legislação citada ocorre nesta oportunidade em razão das conclusões a que chegou o Acórdão submetido ao aclaratório, não se tratando de inovação recursal, tão pouco matéria alheia ao Tema, mas sim, de indelével necessidade de obtenção do pronunciamento à luz do que ampara a relação médico-paciente e garante o exercício da profissão médica como assegura o art. 2o, Parágrafo Único, II da Lei n. 12.842/2013. Ao final, pede: Ex positis, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração opostos a fim de se obter manifestação a respeito da prevalência do Relatório Médico à luz do que assegura o Artigo 2o, Parágrafo Único, inciso II da Lei 12.842/2013 e, ainda, da já utilização da medicação pelo Embargante e não recomendação de outros medicamentos, aplicando, se o caso, efeitos infringente para determinar o fornecimento pelo Embargado da medicação prescrita no relatório médico ao embargante. INTIME-SE O EMBARGADO para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2023 13:24:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador